Tribunal: TJBA
Processo: 8171126-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171126-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: A. M. D. e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelações cíveis. Plano de saúde coletivo por adesão. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Preliminar de deserção. Rejeição. Administradora de benefícios. Legitimidade passiva. Relação de consumo. Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento. Descredenciamento de equipe médica especializada. Ausência de comunicação prévia ao beneficiário. Inobservância do dever de informação e da exigência de equivalência assistencial. Negativa de cobertura de cirurgia urológica de urgência em menor. Falha na prestação do serviço. Custeio integral do procedimento e da equipe assistente. Cabimento. Astreintes. Adequação e proporcionalidade. Dano moral in re ipsa. Recusa indevida de tratamento cirúrgico urgente. Manutenção do quantum indenizatório. Honorários sucumbenciais. Incidência sobre a condenação e o proveito econômico obtido. Majoração recursal. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por operadora de plano de saúde e administradora de benefícios contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiário menor de idade, confirmando tutela de urgência para custeio de cirurgia urológica emergencial, condenando as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e fixando honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação e do proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se os recursos estão desertos por insuficiência de preparo; (ii) estabelecer se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (iii) determinar se foi lícito o descredenciamento da equipe médica sem comunicação prévia e sem disponibilização de rede equivalente para tratamento cirúrgico urgente; (iv) definir se são devidos danos morais e se o valor arbitrado deve ser mantido; e (v) estabelecer a correção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais e a incidência da majoração recursal.

III. Razões de decidir

3. As recorrentes comprovaram o recolhimento integral do preparo recursal, inexistindo fundamento para o reconhecimento da deserção.

4. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde suplementar e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço perante o consumidor.

5. A ausência de contestação pela administradora de benefícios no momento processual oportuno impede a inovação recursal quanto a questões fáticas destinadas a afastar sua responsabilidade.

6. O descredenciamento de prestadores exige comunicação prévia ao consumidor e substituição por rede efetivamente equivalente, nos termos da legislação de saúde suplementar.

7. A mera indicação genérica de clínicas e hospitais não comprova a existência de prestadores aptos à realização do procedimento cirúrgico especializado exigido pelo quadro clínico do beneficiário.

8. A interrupção abrupta do acompanhamento médico de menor acometido por múltiplos cálculos renais, com risco de sepse e óbito, configura prática abusiva e viola os deveres de boa-fé, transparência e continuidade assistencial.

9. A ausência de prestador equivalente e a ilegalidade do descredenciamento impõem o custeio integral do tratamento pela equipe assistente responsável pelo acompanhamento do paciente.

10. As astreintes fixadas mostram-se adequadas à gravidade da situação clínica e necessárias para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

11. A recusa indevida de cobertura de cirurgia urgente por plano de saúde caracteriza dano moral presumido, especialmente quando expõe criança a sofrimento intenso e risco concreto à vida e à integridade física.

12. O valor da indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das fornecedoras e a função pedagógica da condenação.

13. Nas ações envolvendo obrigação de fazer contra plano de saúde, o proveito econômico decorrente do custeio do tratamento integra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais juntamente com a condenação indenizatória.

14. A sucumbência recursal impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor total da condenação, compreendendo a indenização por danos morais e o proveito econômico obtido com o custeio do tratamento cirúrgico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

15. Sentença mantida. Recursos de apelação desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível nº
8171126-27.2024.8.05.0001
, em que figuram na condição de apelantes
CENTRAL NACIONAL UNIMED, COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
., e, na condição de apelado,
ARTUR MARINHO DIAS, representado por seu genitor DAVID SOARES DIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.